Tribunal: TJBA
Processo: 8148804-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148804-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: MARIA EDUARDA MOREIRA BORGES LEAL

Advogado(s)
:
WILLIAN LUCAS REIS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. DIREITO DE REEMBOLSO DAS MENSALIDADES PAGAS EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.O apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando elementos que poderiam levar o julgador a entendimento diverso.

2. Ocorrência de pagamento em duplicidade após o repasse do FIES.

3. A restituição dos valores, indevidamente, pagos é medida que se impõe em virtude da vedação ao enriquecimento ilícito da recorrente.

3. Configurada a relação de consumo, a responsabilidade da apelante é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

4. Comprovada a má-conduta da apelante diante da negativa de devolução dos valores pagos e demora na regularização da situação.

5.Mostra-se razoável a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor que se compreende equitativo a guardar relação com a lesão sofrida e a capacidade econômica do recorrente, mostrando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, com a tríplice função do dano moral e com os critérios adotados na jurisprudência.

6. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n. 8148804-18.2021.8.05.0001
em que figura como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

e, como apelada,
MARIA EDUARDA MOREIRA BORGES LEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Relatora